Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇAS (DIÁRIAS E SUCESSIVAS) DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. LIGAÇÕES NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, A CULMINAR EM ADVERTÊNCIA VERBAL DO SUPERIOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A FUNDAMENTAR O DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
II. Respeitante à moldura fática, o consumidor alega: i) contratação de financiamento de uma motocicleta com a BV financeira, em 2011; ii) inadimplemento em razão de furto do veículo; iii) motocicleta recuperada em 2019; iv) tentativa de negociação com a BV financeira, oportunidade em que soube da cessão da dívida para a requerida Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados; iv) tentativa de devolução do veículo e, depois, de quitação do débito, que não se concretizou por dificuldades do requerente; v) cobranças diárias reiteradas e excessivas da A. COSTA CONTACT CENTER LI (empresa de cobrança contratada pela recorrente Itapeva; vi) constrangimento e recebimento de advertência no trabalho em decorrência das inúmeras ligações recebidas durante seu expediente, a despeito do pedido feito à empresa de cobrança para ligarem em outro horário.
III. O acervo probatório, no caso concreto, não de mostra suficiente a fundamentar o dano extrapatrimonial. Não despontam cobranças diárias e sucessivas, se não apenas a lista de ligações indicadas no id 12953371, p. 1 (aparentemente num único dia), como também indica a prova subjetiva.
IV. No mais, se era vedado o uso do telefone particular no local de trabalho (vide testemunha), não deveria o devedor fazer uso dele em qualquer momento, de modo que contribuiu ao desfecho.
V. Urge, pois, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito reparatório por danos morais. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1156121.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).